Tribunal: TJDFT
Processo: 0728235-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728235-27.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: SANDRA REGINA FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA. contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 64119331, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por SANDRA REGINA FERREIRA DOS SANTOS para, confirmando a antecipação da tutela recursal, determinar que as três rés se abstenham de efetuar o cancelamento do plano de saúde contratado pela autora, mantendo as coberturas contratadas e todos os tratamentos que vêm sendo realizados, desde que a titular arque integralmente com a contraprestação devida, até julgamento definitivo da lide, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo de primeiro grau. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 64406071, sustenta que estaria configurada omissão no v. acórdão recorrido, porquanto não fora considerado o envio da comunicação de ID 64406072, encaminhado via telegrama em 24/04/04, informando a rescisão do contrato em 31/05/2024 e a possibilidade de portabilidade do plano de saúde para outro, aproveitando as carências já cumpridas no plano atual. Assevera que, como a beneficiária não diligenciou junto à nova operadora para promover a portabilidade no prazo de 60 dias, não seria crível a sua manutenção no plano de saúde por restar demonstrada a ocorrência de fato impeditivo, modificativo e extintivo da pretensão da embargada nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024 às 11:34:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora